Tribunal: TJPA
Processo: 0011387-37.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011387-37.2019.8.14.0048

APELANTE: ALEX ADSON DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo. O apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; e (iii) a revisão da dosimetria da pena com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido ao apelante, conforme artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4.

A absolvição por insuficiência de provas não se justifica, pois a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas nos autos. O depoimento da vítima, prestado de forma coerente e firme em juízo, configura prova válida e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

5.

A revisão da dosimetria da pena, no que tange à valoração negativa dos antecedentes criminais, não se mostra cabível, pois, ainda que ausente fundamentação idônea para essa circunstância específica, a fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa de outras circunstâncias judiciais, como a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório e pode fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal sempre que houver fundamentação idônea em pelo menos um dos vetores do artigo 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALEX ADSON DOS SANTOS SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação, por intermédio de Advogado, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, pela prática delituosa descrita no art. 157, §2°, II c/c §2°-A, I do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 20:00 horas, a vítima Maria Cristina Silva Moreira da Costa, estava em sua residência, na companhia de seu filho menor, quando o ora denunciado e outros dois agentes não identificados, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto, recolhendo os seus pertences e após o fato a ofendida se dirigiu à delegacia registrando o ocorrido, tendo reconhecido Alex Adson dos Santos Souza
como um dos autores do delito.

E ainda que no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 10:00 horas, no interior da residência localizada na Rua Neoclides de Oliveira, no município de Salinópolis/PA, Cleudiane Galvão Oliveira, Elielson Faustino dos Reis e Alex Souza, foram flagrados mantendo em depósito duas porções de aproximadamente 95 g (noventa e cinco gramas), da substância vulgarmente conhecida como “maconha” e outra porção pesando 41g (quarenta e uma gramas) da droga vulgarmente conhecida como “oxi”.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o Alex Adson dos Santos Souza pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, II c/c §2°-A, I do CPB, fixando a pena de 10 (dez) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, preliminarmente postulando pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1° Grau pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento, acolhimento da gratuidade da justiça e improvimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família. Dessa forma, acolhe-se o pedido, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as teses apresentadas.

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Aduz a Defesa que a sentença condenatória merece ser reformada, diante da fragilidade do conjunto probatório, argumentando que inexistem provas que sejam capazes de comprovar a autoria do delito ao recorrente, baseando-se apenas no depoimento da vítima.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, após constatar que a vítima ouvida em juízo foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou o delito, bem como restou clara a materialidade do delito, Auto de Apresentação Apreensão de Objeto (ID - 23713047 - Pág. 7).

Ressalta-se que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do delito
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Portanto, não merece condão a tese defensiva que há fragilidade e dúvidas no conjunto probatório dos autos, uma vez que o depoimento da vítima é uníssono em apontar o apelante como autor do delito.

3 – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pugna
o
apelante pelo afastamento da circunstância judicial dos antecedentes com base na súmula 444 do STJ.

Em que pese a ausência de fundamentação idônea em relação aos antecedentes pelo juízo singular, verifica-se a valoração negativa das circunstâncias judicias de
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime,
o que
justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Assim, o juízo sentenciante fixou a pena-base para crime de roubo em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para esse tipo penal.

Ressalta-se que nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Dessa forma, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada da razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/03/2025